Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753508-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM AGRAVADO: VALLINI CORTEZ VIEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o pedido de acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de que fosse reconhecido o excesso de execução decorrente da interpretação cumulativa dos honorários advocatícios, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Na hipótese vertente, consta do título executivo judicial: ‘Com base no princípio da causalidade, em face da sucumbência da parte da autora, condeno-a parte ao pagamento das custas iniciais, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa tanto para os advogados do Distrito Federal quanto para de José Carvalho Freitas Sobrinho, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil’. Da análise do dispositivo sentencial, infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) para cada parte vencedora, porquanto as expressões ‘tanto’ e ‘quanto’, no caso, denotam a ideia de comparação de igualdade. Oportuno registrar, a parte executada não interpôs recurso no tocante à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, deve ser mantida, em face da preclusão. Desse modo, não há se falar em excesso à execução. Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos apresentados pela parte credora, no valor total de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais).” (id. no 252441258/255817095 e decisão dos embargos) (processo de origem no 0710173-45.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada se fundou em premissa hermenêutica equivocada. Sustenta que a expressão gramatical "tanto... quanto", utilizada no dispositivo sentencial, configura recurso linguístico de paralelismo e comparação, indicando que o percentual de honorários é global e deve ser rateado, e não que cada grupo de advogados faria jus a 10% autônomos e cumulativos, totalizando 20% (vinte por cento) na origem. Assevera que a ausência de expressão indicativa de autonomia ou cumulação revela que o julgador estabeleceu um único percentual a ser rateado, e que a interpretação dada pelo juízo a quo inovou indevidamente na fase de cumprimento de sentença. Pontua que o acórdão da apelação majorou os honorários para o percentual global de 12% (doze por cento) e que, se a interpretação cumulativa fosse mantida, o valor total seria de 24% (vinte e quatro por cento), o que demonstraria a inconsistência lógica. Pondera que a matéria em discussão é excesso de execução por interpretação equivocada do título, e não rediscussão de matéria preclusa. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se a imediata suspensão de eventuais atos executórios. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o excesso de execução e determinando que os honorários sejam calculados pela aplicação do percentual global de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateado proporcionalmente entre os dois grupos de advogados (6% para cada). Preparo recolhido (id. 79093696). FUNDAMENTOS DA DECISÃO O pleito de efeito suspensivo é apreciado com base nos requisitos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que exigem a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora) para a concessão da tutela recursal antecipada. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos que consideram a cumulação de percentuais de honorários (10% + 10%), sob a interpretação de que a expressão "tanto... quanto" no título executivo indica autonomia de verbas. O recorrente defende o excesso de execução, sob a tese de que o percentual de honorários é único (12%) e deve ser rateado entre os litisconsortes vencedores, conforme a regra geral do art. 87 do CPC. Conforme a análise preliminar da matéria, o pleito liminar, por ora, merece acolhimento. Sobre o tema, a regra geral do CPC (art. 87) estabelece que, havendo pluralidade de vencedores, a verba honorária de sucumbência deve ser única e rateada proporcionalmente. Ademais, a majoração dos honorários no acórdão de apelação elevou o percentual global para 12% (doze por cento). Nessa linha, a interpretação da decisão agravada de que cabem 10% cumulativos para cada grupo, se aplicada à verba majorada, conduziria a uma condenação total de 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor da causa, o que é vedado pelo art. 85, § 2o c/c § 11, do CPC, que limita o total dos honorários a 20%. A ausência de comando expresso e inequívoco de cumulação no título executivo fortalece o argumento de rateio. Volvendo-se ao caso, a decisão agravada, ao conferir à expressão "tanto... quanto" o sentido de cumulação autônoma, criou um comando não previsto no título executivo e contrário à sistemática legal de fixação de honorários em litisconsórcio. Adicionalmente, a tese de preclusão não se sustenta, visto que a impugnação não visa rediscutir o quantum ou o critério fixado pelo julgador, mas sim o excesso de execução decorrente da interpretação equivocada do título judicial na fase de cumprimento, matéria que é tipicamente passível de discussão nesta fase, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Dessa forma, o fumus boni iuris se evidencia na plausibilidade da tese de que a interpretação cumulativa do percentual de honorários viola o teto legal de 20% estabelecido pelo CPC. O periculum in mora também se configura, porquanto a execução de valores manifestamente em excesso, decorrente de cálculos indevidos, pode acarretar constrição patrimonial e prejuízo de difícil reparação ao Agravante. Desse modo, em sede de cognição sumária, e sem prejuízo da análise aprofundada do mérito quando do julgamento final, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar a suspensão de todos os atos executórios e a prática de quaisquer outros atos que possam acarretar gravame à esfera jurídica da Agravante, especialmente aqueles decorrentes da homologação dos cálculos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância, com urgência, para ciência da suspensão dos atos executórios. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator